Tribunal: TJDFT
Processo: 0731487-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731487-35.2024.8.07.0001 RECORRENTE: PERFECTA - DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP RECORRIDO: MASSA FALIDA DE HOSPITAL BOM SAMARITANO S/C LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. RELAÇÃO CONTRATUAL. COISA JULGADA. IMPROCEDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NOVA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA SECUNDUM EVENTUM PROBATIONIS. INAPLICÁVEL. TEMA No 629 STJ. INAPLICÁVEL. 1. A coisa julgada material representa a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito que não é mais suscetível a recurso (CPC, art. 502). 2. A legislação processual civil adotou a teoria da tríplice identidade, segundo a qual a coisa julgada pressupõe a reprodução de ação com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir (CPC, art. 337, §§ 1o, 2o e 4o). 3. O julgamento com fundamento na insuficiência de provas, em cognição exauriente, resolve o mérito da ação (CPC, art. 487, I). O fato de a parte não ter sido capaz de fazer prova suficiente para convencer o julgador do seu direito não impede julgamento da ação com resolução de mérito. 4. Inaplicável o regramento especial da coisa julgada secundum eventum probationis, uma vez que esse tipo de julgamento se dá nos casos de decisões proferidas em ações: coletivas (CDC, art. 103), populares (Lei no 4717/65, art. 18) e mandado de segurança (Lei no 12.016/2009, art. 19). 5. A tese firmada no Tema no 629 do STJ não pode ser aplicada na hipótese dos autos, pois o Tema é destinado apenas as ações de natureza previdenciária, que possui peculiaridades e princípios protetivos muito específicos. 6. Há coisa julgada, uma vez que restou demonstrada a tríplice identidade dos elementos dessa ação (partes, causa de pedir e pedido) com ação anteriormente transitada em julgado. 7. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta negativa de vigência aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, § 2o, defendendo a inocorrência de natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa; c) artigo 486, § 1o, sustentando que o acórdão recorrido não observou a “aplicação da coisa julgada secundum eventum probationis à presente ação monitória” (ID 69706933). Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados MARCUS FLÁVIO HORTA CALDEIRA OAB/DF 13.418 e RENATO LÔBO GUIMARÃES, OAB 14.517. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao apontado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Também não merece prosseguir o apelo quanto à suposta violação ao artigo 486, § 1o, do CPC, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Outrossim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados MARCUS FLÁVIO HORTA CALDEIRA OAB/DF 13.418 e RENATO LÔBO GUIMARÃES, OAB 14.517. Considerando a regularização da representação processual, nada a prover quanto à petição de ID 70038719. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004